Tribunal: TJSP
Processo: 0015979-25.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0015979-25.2020.8.26.0576, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEVI SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida e
determinar o retorno de Levi Silva dos Santos, matrícula SAP no 370.531-6, ao regime semiaberto,
devendo ser submetido a exame criminológico ou a avaliação psicossocial para fins de regime
aberto, abrindo-se vista ao Ministério Público e à Defesa para que, querendo, apresentem quesitos.
Apresentado o laudo, as partes se manifestarão a respeito e o magistrado deverá proferir nova
decisão. V.U. Sustentou oralmente o advogado, dr. Robson Ferreira de Carvalho e usou da palavra
o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0015979-25.2020.8.26.0576 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0015979-25.2020.8.26.0576.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Levi Silva dos Santos.
Petição eletrônica no 1029653-53.2020.8.26.0576 em execução física no
611.991383.525 1a V.E.C. de Araçatuba.
Voto no 43.279 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Representante do Ministério Público contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, que
equivocadamente promoveu Levi Silva dos Santos ao regime aberto, dispensando
exame criminológico outrora determinado. Alega que o Agravado não possui mérito
à benesse, pretendendo que a decisão seja cassada e que o Agravado retorne ao
regime semiaberto e seja submetido à perícia.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento.
É o breve relatório.
O Agravado cumpre pena de quarenta e seis (46) anos e
sete (7) meses de reclusão por dois crimes de latrocínio, além de roubo agravado. O
término do cumprimento da pena está previsto para 2048. O Agravado se
encontrava no regime semiaberto e pleiteou a progressão. Determinada a realização
de exame criminológico, a perícia foi suspensa em razão da pandemia, e depois não
havia profissional na unidade para realizar o exame, motivos pelos quais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0015979-25.2020.8.26.0576 - Voto no
magistrado resolveu dispensar a perícia e promover o Paciente ao regime aberto, por
decisão de 27/8/2020.

Pois bem.
A progressão de regime não decorre da satisfação de
fórmula bom comportamento carcerário + resgate de determinada fração de pena.
Fosse assim, inócua teria sido a judicialização do processo de execução. Daí porque
cada processo de execução é analisado individualmente, devendo o magistrado
atentar às peculiaridades do caso e determinar (ou dispensar) a realização de perícia
para aferição do requisito de ordem subjetiva. Aliás, nesse sentido se manifestaram
os Ministros do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 347, ao
reconhecerem o “estado inconstitucional de coisas” do sistema prisional.
A progressão ao regime aberto e o livramento
condicional constituem a última etapa do sistema progressivo. Para receber tais
benefícios o recluso deve dar mostras inequívocas de adaptação no regime em que
se encontra, de assimilação da terapêutica prisional, introjeção do senso de
responsabilidade e disciplina, reflexão adequada sobre os fatos que o levaram ao
cárcere e sobre as consequências deles na sua vida e na vida das vítimas. Deve
também reestruturar sua escala de valores, revelar prognose de não delinquência e
desenvolvimento de freios contentores internos de agressividade e impulsividade
(exigência que considero imprescindível nos casos de crimes cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa), além de capacidade de
prover a própria subsistência mediante exercício de trabalho honesto. E os
elementos constantes nos autos não permitem aquilatar qualquer desses requisitos,
valendo pontuar que o Agravado não trabalha e não estuda _ demonstrando falta de
engajamento no processo de ressocialização _, não gozou de nenhuma saída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0015979-25.2020.8.26.0576 - Voto no
temporária após ser restabelecido o regime semiaberto com o reconhecimento da
prescrição punitiva em relação a uma falta disciplinar, e que foi submetido a exame
criminológico para fins de progressão ao regime semiaberto. Ora, se a perícia foi
necessária para a colocação do Agravado em regime de vigilância intermediária,
com maior razão se justifica quando se cogita de “plena liberdade”, situação que
demanda capacidade de autodeterminação conforme as regras sociais que norteiam
os cidadãos de bem. E se tudo isso não bastasse, não se pode desconsiderar que o
Agravado tinha personalidade violenta e irascível, já que tirou a vida de seres
humanos por razões patrimoniais, e não se sabe se essa personalidade foi arrefecida
pela terapêutica prisional.
Pode-se
alegar
que
o
Agravado
registra
bom
comportamento carcerário, e que isso basta para concluir que esteja preparado para
o regime aberto. Todavia, em que pese o atestado de conduta carcerária seja
elemento de prova de adaptação do sentenciado às normas do estabelecimento
prisional, é emitido com base em critério objetivo _ ausência de faltas disciplinares
por determinado período _ e por vezes o bom comportamento carcerário não decorre
do desenvolvimento de freios contentores internos de agressividade e impulsividade,
mas tão somente do encarceramento.
É verdade que a pandemia acarretou a suspensão das
perícias e que o Agravado teria de aguardar alguns meses para a realização do
exame. Mas mesmo antes da pandemia a realização das perícias não ocorria de
forma imediata; havia uma certa espera. Seja como for, no caso em exame não
vislumbro ilegalidade decorrente de alguma demora, considerando que o término
das penas está previsto para daqui a duas décadas. Nesse contexto, a espera para
realização da perícia não viola qualquer regra de proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0015979-25.2020.8.26.0576 - Voto no
Tenho defendido que os direitos e garantias do
condenado devem ser respeitados em sede de execução, mas sem olvidar que
durante a execução da pena também estão em jogo outros interesses, como o da
sociedade a um ambiente seguro; de não ter reinserido em seu seio pessoa que não
esteja preparada para retornar ao convívio social, pois não raro temos notícias de
presos que, despreparados para gozar de uma benesse, com ela agraciados tornam a
delinquir, por vezes barbaramente.
Muito se discute sobre a propriedade da incidência da
regra?“in dubio pro societate” em sede de execução,?havendo quem defenda que
não?teria guarida em?um Estado de Democrático de Direito, argumento com o qual
não concordo,?pois?a dúvida só é apta a beneficiar o réu em sede de conhecimento;
em?sede?execução, depois de patenteada a responsabilidade criminal?do indivíduo,
o?Estado tem o direito/dever?de executar a pena privativa de liberdade?de forma
progressiva e nos moldes estabelecidos na Constituição e na legislação ordinária, a
fim de respeitar os direitos da pessoa presa, mas considerando o cidadão, o corpo
social que irá receber o condenado durante o processo de desencarceramento.?Daí
porque?havendo dúvida acerca do preparo do indivíduo para gozar de um benefício,
deve ser?resolvida?em favor da sociedade,?seja?porque o cidadão tem direito à
segurança pública, direito intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da
pessoa
humana,
um
dos
fundamentos
do?Estado?Democrático
de?Direito,?seja?porque?entendimento
diverso resultaria em violação ao?princípio da
vedação?à?proteção deficiente,?com a qual o Estado-Juiz não pode compactuar, até
porque a ele cabe conferir proteção efetiva aos direitos e garantias fundamentais dos
indivíduos que integram o corpo social.?
Ou seja, é necessário um mínimo de substrato fático
para decidir se o Agravado faz jus à progressão, se a prognose de não reincidência é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Agravo de Execução Penal no 0015979-25.2020.8.26.0576 - Voto no
positiva. E como os elementos para a elaboração deste juízo são parcos, instaurou-se
dúvida fundada acerca do merecimento do Agravado ao benefício, da possibilidade
de adaptação ao regime mais brando, da assimilação efetiva da terapêutica prisional
e da introjeção do senso de responsabilidade e disciplina, tudo a demandar a
realização de exame criminológico ou perícia psicossocial, cuja espera por algum
tempo não caracterizará ilegalidade, até porque a realização dos exames foi
restabelecida.

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno de Levi Silva dos
Santos, matrícula SAP no 370.531-6, ao regime semiaberto, devendo ser
submetido a exame criminológico ou a avaliação psicossocial para fins de regime
aberto, abrindo-se vista ao Ministério Público e à Defesa para que, querendo,
apresentem quesitos. Apresentado o laudo, as partes se manifestarão a respeito e o
magistrado deverá proferir nova decisão.
FRANCISCO ORLANDO
Relator